Tribunal: TJES
Processo: 5024651-37.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024651-37.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA NAZARETH RIBEIRO MARIM

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Maria Nazareth Ribeiro Marim contra ato do Diretor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), determinando que a autoridade coatora analise o requerimento administrativo de retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

A impetrante requereu a emissão da CTC para fins de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, mas não obteve resposta em prazo razoável, transcorridos mais de três meses do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública demorou injustificadamente para analisar o requerimento administrativo de retificação da CTC e se há direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à obtenção de certidões em repartições públicas está previsto no art. 5º, inc. XXXIV, "b", da Constituição Federal, com prazo máximo de 30 dias para resposta, conforme a Lei nº 9.784/99 e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).
5. A demora superior a três meses na análise do requerimento administrativo viola o direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo, conforme o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal.
6. A sentença de primeiro grau corretamente fixou prazo de 30 dias para a análise do requerimento, aplicando sanção em caso de descumprimento, diante da mora injustificada da autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "É assegurado ao administrado o direito à obtenção de certidão em tempo razoável, sendo inconstitucional a mora injustificada da Administração em analisar requerimentos administrativos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXIV e LXXVIII; Lei nº 9.784/99, arts. 48 e 49; Lei nº 12.527/2011, art. 11, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. 5010965-12.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 06-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
N.
5024651-37.2023.8.08.0024
.

PARTE INTERESSADA ATIVA:
MARIA NAZARETH RIBEIRO MARIM
.

PARTE INTERESSA
DA
PASSIVA:
INSTITUTO DE PRE
VIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Trata-se de reexame necessário da respeitável sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
MARIA NAZARETH RIBEIRO MARIM
contra ato alegado coator imputado ao
DIRETOR DO
INSTITUTO DE PRE
VIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

que concedeu a segurança e determinou que a “Autoridade Coatora analise o requerimento administrativo de retificação da CTC, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, nos termos dos artigos 48 e 49, da Lei n. 9.784/99 c/c artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sob pena de multa diária.”

Na petição inicial
a impetrante

alegou
foi servidora do Estado do Espírito Santo
e que requereu ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo a emissão de certidão de tempo de contribuição para fins de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, porém, passados mais de 3 (três) meses não obteve resposta
.

Por meio da
respeitável
sentença que ora se reexamina
a

ilustre magistrad
a
de primeiro grau

concedeu a segurança e determinou que a “Autoridade Coatora analise o requerimento administrativo de retificação da CTC, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, nos termos dos artigos 48 e 49, da Lei n. 9.784/99 c/c artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sob pena de multa diária.”

Reputo correto o entendimento d
a

ilustre magistrad
a
sentenciante
de que “
constatada a mora injustificada da Administração Pública em tramitar e/ou proferir decisão definitiva em demandas administrativas, impõe-se a determinação judicial de prazo para conclusão pela autoridade
”,
uma vez que resta comprovado nos autos que o pedido da impetrante estava paralisado na autarquia ré por período superior a 3 (três) meses.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO AO IPAJM. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.
1. O direito à obtenção de certidão em repartições públicas encontra previsão no art. 5º, inc. XXXIV, alínea “b”, da Constituição da República, sendo certo que o inciso LXXVIII, do mesmo artigo, dispõe que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 2. A Lei Federal nº 9.051/1995 dispõe em seu art. 1º que as certidões requeridas aos órgãos públicos deverão ser expedidas no prazo de 15 (quinze) dias, ao passo que a Lei Federal nº 12.527/2011, também prevê no art. 11, §§ 1º e 2º, prazo não superior a 30 (trinta) dias para que o órgão ou entidade pública conceda e efetive o acesso à informação pretendida pelo cidadão. 3. Quando do ajuizamento do mandado de segurança, já havia transcorrido o lapso temporal de aproximadamente três anos do requerimento de expedição de Declaração de Tempo de Contribuição, formulado na data de 14.06.2019, não havendo comprovação do apelante de que, neste interregno, tenha fornecido o documento almejado, circunstância que ensejou a impetração deste mandado de segurança. 4. Recurso desprovido. Prejudicada a remessa necessária. (TJES, Ap. 5010965-12.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 06-11-2023).

Posto isso, mantenho a respeitável sentença.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Voto com o Relator